Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. NÃO RECEBIMENTO DO ADICIONAL PELO SERVIDOR. PAGAMENTO DO VALOR A SERVIDOR DIVERSO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrente retrata a ausência de pagamento de valor devido a título de adicional de férias, no valor de R$ 1.057,28. Afirma o servidor que, em que pese ter realizado a marcação de suas férias em dezembro/2020 não teria recebido o respectivo pagamento. Aduz que a quantia teria sido paga a outro servidor em razão de erro administrativo. Recurso ora interposto contra a sentença de parcial procedência (condenação do ente federativo ao pagamento de R$ 1.057,28 a título de adicional de férias de dezembro de 2020).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte requerente centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. Em que pese o inadimplemento do réu, decorrente do equívoco no pagamento do valor devido ao recorrente a título de adicional de férias, a situação vivenciada pelo servidor não supera os limites do mero dissabor, mesmo porque ausente qualquer demonstração de má-fé por parte da Administração Pública.
V. Com efeito, não se observa grave desrespeito (ou desequilíbrio financeiro), nem mesmo violação ao direito de personalidade do recorrente, que pudesse tipificar dano moral reparável. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada) a falta de pagamento de verba devida a servidor público não causa, por si só, dano extrapatrimonial ao credor. A questão se resolve, em regra, pelo pagamento do dano material devido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).